Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719071-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anísio Francisco Nery Junior contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706877-66.2021.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de dez por cento (10%) de seus rendimentos líquidos, descontadas as verbas de natureza compulsória (id 23552448 dos autos originários). O agravante alega que é servidor público do Senado Federal e aufere remuneração bruta de R$ 40.098,05 (quarenta mil e noventa e oito reais e cinco centavos) e líquida de R$ 8.496,78 (oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos). Sustenta que encontra-se em situação de comprometimento financeiro grave. Explica que os descontos seguintes ocorrem em seu contracheque: 1) penhora de trinta por cento (30%) da remuneração bruta deferida nos autos n. 0726594-69.2022.8.07.0001; 2) penhora de dez por cento (10%) da remuneração líquida deferida nos autos n. 0745180-91.2021.8.07.0001; 3) penhora deferida no rosto dos autos n. 0706995-76.2020.8.07.0014 e 4) mais de quatorze (14) parcelas de empréstimos consignados e outras despesas que consomem quarenta e cinco por cento (45%) de sua remuneração bruta. Esclarece que todos os descontos determinados somam R$ 31.601,27 (trinta e um mil seiscentos e um reais e vinte e sete centavos). Afirma que esse valor corresponde a mais de setenta e seis por cento (76%) da remuneração bruta, o que compromete o seu mínimo existencial. Argumenta que a decisão agravada embasou-se em contracheque antigo, referente a julho de 2024, quando a sua remuneração líquida correspondia a R$ 5.060,22 (cinco mil e sessenta reais e vinte e dois centavos). Destaca que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou o seu grau de superendividamento. Ressalta que é idoso, único provedor de sua família composta por sua esposa, filhos desempregados e netas menores de idade, cujas despesas ajuda a custear. Acrescenta que a determinação de nova penhora compromete a sua subsistência e torna-se inexequível à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Registra que o Juízo de Primeiro Grau decidiu com base apenas em seu valor bruto recebido. Cita os arts. 805 e 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que a exceção criada pelo Superior Tribunal de Justiça para relativizar a impenhorabilidade não se aplica ao caso concreto porquanto ele possui quarenta por cento (40%) de seus rendimentos penhorados em favor do agravado. Sustenta que a sua situação de superendividamento foi reconhecida nos autos n. 0709506-50.2024.8.07.0000, oportunidade em que a decisão que havia deferido penhora foi revogada. Defende a impossibilidade de multiplicação de penhoras sucessivas que ultrapassem o limite razoável de comprometimento da renda quando somadas, especialmente quando a subsistência do devedor e de sua família é comprometida. Argumenta que a jurisprudência exige a preservação do mínimo existencial para a mitigação da impenhorabilidade, o que não se observa no caso concreto. Registra a conduta abusiva do agravado porquanto requereu nova penhora nos autos originários, apesar de estar ciente das constrições judiciais pretéritas que comprometem quarenta por cento (40%) de seus vencimentos líquidos. Explica que essa conduta é reiterada e predatória, o que despreza a função social do crédito e configura abuso do direito de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 71794341). É o breve relato, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso, caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do agravante para a satisfação integral do débito executado. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre do inadimplemento do contrato de concessão de crédito no valor de R$ 37.408,15 (trinta e sete mil quatrocentos e oito reais e quinze centavos) pactuado pelas partes para financiamento de veículo (id 103553024 dos autos originários). Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. O agravante é técnico legislativo do Senado Federal e aufere rendimentos brutos mensais de R$ 42.186,07 (quarenta e dois mil cento e oitenta e seis reais e sete centavos) conforme contracheque referente ao mês de julho de 2024 (id 204715068 dos autos originários). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravado não apresentou documento que corrobore a pretensão de penhora de percentual remuneratório do agravante, principalmente porque a simples análise de seu contracheque não permite a conclusão de que a sua dignidade e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não foi demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade do salário obtido pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte do agravado, de que a penhora de percentual remuneratório do agravante não comprometerá a sua subsistência digna. O perigo de dano é evidente em razão da natureza alimentar da verba constrita. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator